Tribunal: TJDFT
Processo: 0705756-03.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por JOSILENE RAPOSO DE OLIVEIRA, em face a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de usucapião ordinária, ajuizada em desfavor de PAULO CÉSAR LOPES. Nos termos do artigo 331, § 1o, do CPC, não é possível o processamento do recurso sem a citação da parte recorrida. Impossível por mandado, deverá ser realizado por edital. Deste modo, devolvam-se os autos à origem, a fim de que o requerido seja citado por edital para oferecimento de contrarrazões à apelação. Tornando-se revel, nomeie a Curadoria Especial para representá-lo. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16/01/2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12